Tribunal: TJDFT
Processo: 0726831-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0726831-09.2022.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL LUIZ DE SOUSA, SAMUEL SOUSA TEIXEIRA SANTOS, LUCIANO DE SOUZA TEIXEIRA IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de GABRIEL LUIZ DE SOUSA, LUCIANO DE SOUZA TEIXEIRA e SAMUEL SOUSA TEIXEIRA SANTOS, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, rejeitando a preliminar arguida, recebeu a denúncia oferecida pela Ministério Público, a qual imputa aos pacientes a prática do crime definido no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (ID 38218664 e 38218686) O impetrante alega a ausência de justa causa para a denúncia e também a inépcia da peça acusatória, considerando que os fatos não foram suficientemente delimitados pelo órgão acusador. Assim, requer, liminarmente, o trancamento da ação penal, nos termos do artigo 395, incisos I ou III, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar concedida. É o breve relatório. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso em tela. De início, vale lembrar que os requisitos da peça acusatória estão delineados no art. 41 do Código de Processo Penal. Além dos requisitos formais acima referidos, a peça acusatória não pode estar maculada por algumas das hipóteses contidas no art. 395 do CPP, sob pena de rejeição. A decisão ora atacada recebeu a denúncia sob os seguintes fundamentos: (ID 38218686) “A denúncia expõe os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, qualifica os acusados e contém a capitulação legal. Quanto à preliminar arguida pela Defesa dos acusados (ID. 133045672), para fins de rejeição da denúncia, verifico que os requisitos legais de admissibilidade da denúncia, previstos no art. 41 do CPP, se encontram presentes, havendo indícios de autoria e materialidade aptos a amparar a denúncia apresentada e presença de justa causa para instauração de ação penal. Ademais, na linha dos precedentes do STJ, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública. A denúncia é clara ao fazer as imputações, deixando nítido que tais condutas, vender e ter em depósito, realizaram em unidade de desígnios e comunhão de esforços pelos três réus, ou seja, as drogas se encontram vinculadas a todos eles. Observo, por fim, que as questões ventiladas para a rejeição da denúncia e absolvição sumária são relativas ao mérito e, por isso, serão analisadas por ocasião da sentença. Assim, preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do artigo 41, do CPP, não sendo o caso de absolvição sumária, prevista no art. 397 do CPP, e havendo a presença de justa causa para instauração de ação penal, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA e RECEBO A DENÚNCIA (ID. 131693893).” O impetrante, em síntese, afirma que a denúncia 1) não demonstra de maneira cristalina a unidade de desígnios e comunhão de esforços entre os pacientes, 2) não soube informar, de maneira individualizada, quais drogas foram localizadas e apreendias no imóvel vinculado a cada paciente e 3) não enfrentou as contradições nas declarações das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial. Vale lembrar, que a denúncia deve apresentar os elementos colhidos na fase da persecução penal, que, em regra, são superficiais, cabendo ao titular da ação penal esclarecer e comprovar tais elementos ao longo da instrução criminal. Sendo assim, nota-se que os argumentos trazidos pelo impetrante estão estritamente vinculados ao mérito, os quais devem ser analisados no momento da sentença. Verifico que a denúncia em questão possui todos os requisitos formais, em especial, a descrição dos fatos, com as suas circunstâncias, conforme documento ID 38218664. Isto é, os fatos narrados apresentam elementos mínimos de que uma ou mais possíveis infrações ocorreram e, ainda, que os acusados, em tese, concorreram para o(s) delito(s). Portanto, presentes que estão indícios de autoria e de materialidade, não vislumbro fragilidade probatória gritante capaz de justificar a rejeição da peça acusatória com base nos incisos I e III do artigo 395 do Código de Processo Penal. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Publique-se. Intimem-se. Requisitem-se informações do Juízo a quo, considerando a proximidade da data designada para a audiência de instrução e julgamento. (ID 38218688) Após, ao Ministério Público. Brasília, DF, 17 de agosto de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora